Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE OFÍCIO AO CAGED. INADMISSIBILIDADE. FACULDADE DO JUIZ. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao CAGED para apuração de vínculo empregatício do executado, em sede de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício ao CAGED como medida executiva atípica, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, visando à satisfação de crédito de natureza não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de medidas executivas atípicas exige o preenchimento de requisitos cumulativos: indícios de patrimônio expropriável, decisão fundamentada, subsidiariedade da medida, contraditório e proporcionalidade, conforme entendimento do STJ.
4. No caso, não há demonstração de indícios de patrimônio do devedor nem fundamentação específica que justifique a adoção da providência requerida.
5. A simples identificação de vínculo empregatício não assegura utilidade à medida, pois os salários são, via de regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV e § 2o), salvo hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a consulta ao CAGED para fins de execução deve observar critérios de utilidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível sua adoção, quando ausente expectativa de eficácia prática da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de ofício ao CAGED, como medida atípica prevista no art. 139, IV, do CPC, exige demonstração de indícios de patrimônio expropriável e utilidade da providência. 2. É incabível a adoção da medida quando se pretende apurar vínculo empregatício cujo produto — salário — é, em regra, impenhorável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.10.2020; TJDFT, AI 0738188-20.2022.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.07.2022; AI 0703926-10.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23.06.2022; AI 0715688-23.2022.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 14.07.2022.